Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO DE INDEFERIU PEDIDO DE NOVO LEILÃO - HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS - NOVA TENTATIVA DE LEILÃO - POSSIBILIDADE - INTERESSE DO CREDOR - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO BEM DISPONÍVEL À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO DA PENHORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
I - A incidência do princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC.
II - Em que pesem os resultados negativos nos leilões anteriores, não há impedimento legal de o exequente requerer novas hastas até a alienação do bem, considerando o interesse do credor e a ausência de intuito de quitação do débito pela parte devedora.
III - A liberação da penhora sobre os bens da parte devedora importará na retirada da única possibilidade de o credor receber o crédito exequendo, tendo em conta a inexistência de qualquer outro bem ou valor disponível à satisfação da dívida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009520-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), OZIEL FERREIRA SALUSTIANO - CPF: 141.758.601-00 (AGRAVADO), ARACINA FERREIRA MENDES - CPF: 006.846.781-87 (AGRAVADO), COMERCIAL SALUSTIANO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 33.015.181/0001-89 (AGRAVADO), MARILENE COIMBRA DE LIMA SALUSTIANO - CPF: 255.056.701-30 (AGRAVADO), CARLA MARIA COIMBRA SALUSTIANO - CPF: 029.200.591-14 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OZIEL FERREIRA SALUSTIANO (AGRAVADO), OZIEL FERREIRA SALUSTIANO - CPF: 141.758.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO DE INDEFERIU PEDIDO DE NOVO LEILÃO - HASTAS PÚBLICAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS -

NOVA TENTATIVA DE LEILÃO - POSSIBILIDADE - INTERESSE DO CREDOR - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO BEM DISPONÍVEL À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO DA PENHORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I -
A incidência do princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC.

II
- Em que pesem os resultados negativos nos leilões anteriores, não há impedimento legal de o exequente requerer novas hastas até a alienação do bem, considerando o interesse do credor e a ausência de intuito de quitação do débito pela parte devedora.

III -
A liberação da penhora sobre os bens da parte devedora importará na retirada da única possibilidade de o credor receber o crédito exequendo, tendo em conta a inexistência de qualquer outro bem ou valor disponível à satisfação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimente de Sentença, extraído dos autos da Ação Monitória n. 0000429-33.2010.8.11.0034, manejada em face de
OZIEL FERREIRA SALUSTIANO, COMERCIAL SALUSTIANO DE CEREAIS LTDA-ME e ARACINA FERREIRA MENDES
, deferiu o pedido de liberação dos bens penhorados nos autos e, por conseguinte, indeferiu o pedido de realização de novo leilão, solicitado pelo credor.

Para tanto, o agravante defende que o indeferimento de realização de novo leilão acabará por frustrar qualquer possibilidade de recebimento do crédito pelo Exequente, visto que não foram outros bens passíveis de penhora, sendo o bem penhorado o único capaz de satisfazer o crédito.

Ressalta que, apesar dos resultados infrutíferos dos leilões dos bens penhorados, deve ser considerado que a execução se realizará com vistas ao interesse do credor, razão pela qual, deve ser mantida a penhora sobre os bens do devedor.

O pedido liminar foi deferido (Id. 210822186).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 213206660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória proposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ora agravante, em face de OZIEL FERREIRA SALUSTIANO, COMERCIAL SALUSTIANO DE CEREAIS LTDA-ME e ARACINA FERREIRA MENDES, ora agravados.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de liberação dos bens penhorados nos autos e, por conseguinte, indeferiu o pedido de novo leilão, solicitado pelo credor, diante da realização de hastas públicas anteriores infrutíferas.

Pois bem.

Como cediço,
a incidência do princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

No presente caso, em que pesem os resultados negativos nos leilões anteriores, não há impedimento legal de o exequente requerer novas hastas até a alienação do bem, considerando o interesse do credor e a ausência de intuito de quitação do débito pela parte devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a realização de novos leilões. A execução se faz no interesse do exequente. Art. 797 do CPC.
Não há previsão legal que obrigue o credor a diligenciar a localização de outros bens quando frustrado o leilão. Tampouco há impedimento legal de requerer novas hastas até a alienação do bem. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061702-73.2024.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a respeitável decisão que homologou o valor do imóvel objeto de penhora judicial. Arguição de preço em desconformidade com elementos probatórios indicados pela parte executada. Hipótese na qual a avaliação dos autos de origem se deu por perícia técnica, que se sobrepõe em força probatória a avaliação particular ou realizada por oficial de justiça. Não configurada hipótese de preço vil, pois o valor indicado é superior a 50% (cinquenta por cento) do preço defendido pelo recorrente.
Frustração da hasta pretérita que não impede nova tentativa de leilão, observado o interesse do credor e a ausência de intuito de quitação do débito
. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044169-04.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão indeferindo a realização de novos leilões, na hipótese da quarta tentativa ser infrutífera. Insurgência do exequente. Admissibilidade.
Hastas públicas anteriores infrutíferas. Fato que, por si só, não impede a realização de novas tentativas de obtenção do crédito, por meio de leilão. Inexistência de norma legal limitando o número de realização dos leilões.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2215111-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Ademais, verifica-se que a liberação da penhora sobre os bens da parte devedora importará na retirada da única possibilidade de o credor receber o crédito exequendo, tendo em conta a inexistência de qualquer outro bem ou valor disponível à satisfação da dívida.

Assim, é o caso de reformar r. decisão para manter a penhora e autorizar a realização de nova hasta pública, para alienação dos bens penhorados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para
reformar a decisão agravada, a fim de manter a penhora e autorizar a realização de nova hasta pública para alienação dos bens penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024